Tribunal: TJDFT
Processo: 0719846-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719846-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA CARLA SOUSA AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA E SILVA DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por PRISCILA CARLA SOUSA, ora exequente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, na Ação de Cumprimento de Sentença proposta em desfavor de MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA E SILVA, ora executada/agravada. Analisando as razões do recurso de Agravo de Instrumento, consta como decisão recorrida aquela proferida no ID no 125467703 dos autos de origem. Sucede que a decisão recorrida informada no presente recurso não indeferiu nenhum pedido de pesquisa de ativos financeiros, via sistema SISBAJUD, pela modalidade teimosinha por 30 (trinta) dias consecutivos. Sendo assim, determino a intimação da parte agravante, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos, informando a existência de interesse recursal, tendo em vista a ausência de sucumbência material do ato recorrido. Cumpra-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de junho de 2022 15:50:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora